Tribunal: CARF
Processo: 19647.001240/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001240/2004-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.027 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
PROJESOL ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DEFINITIVA.
São definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não forem
objeto de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Colo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001240/2004-96
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001240/2004-96

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE, no
Acórdão às fls. 83 a 87 do presente processo (Acórdão no 13.421, de 29/09/2005 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE VEDADA. À pessoa
jurídica que é prestadora de serviços de isolamento térmico é vedada a opção pelo
SIMPLES. Em havendo a opção, a empresa deve ser excluída de ofício do regime
simplificado.

No voto, ponderou que a exclusão se devia ao exercício de profissão vedada –
prestação de serviços de natureza de engenharia, não importando a qualificação profissional de
quem prestasse o serviço. Que, além disso, para a realização dos serviços era necessária a
supervisão de engenheiro ou ao menos de um profissional com habilitação legalmente exigida.
Citou a Resolução no 218 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – Confea. Dela concluiu que as atividades de instalação e manutenção elétricas eram
atividades típicas de engenheiro.
Formalmente cientificado da decisão de primeira instância apenas em 16/03/2010
(edital às fls. 90 e 91), o contribuinte já havia apresentado Recurso Voluntário, através de outro
processo (Processo 11971.000534/2006-79), em 05/09/2006 (recurso à fl. 96, protocolo de
processo à fl. 111).
Nele tece comentários sobre suas dificuldades perante a Receita Federal, sem
mencionar o motivo da exclusão:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001240/2004-96

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo. No entanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o
processo administrativo-fiscal (PAF).
Diz o art. 17 do Decreto no 70.235/1972 – texto repetido no art. 58 do Decreto no
7.574/2011:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Ainda, em seu art. 42 – texto repetido no art. 80 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

O Recurso Voluntário, transcrito no relatório acima, não trata da matéria objeto do
processo – a exclusão através do ADE à fl. 14, em virtude da atividade vedada pelo art. 9o, inciso
XIII, da Lei no 9.317/1996. Assim, a matéria não foi objeto de recurso, tornando definitiva a
decisão de primeira instância.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.027 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001240/2004-96

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital